Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-58.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801145-58.2024.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUANE BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, condenar ao pagamento de danos morais e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica, sendo arguida, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem oportunização de produção de provas, especialmente quanto à autenticidade de assinatura contratual .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem oportunizar às partes a especificação de provas; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura contratual exige dilação probatória, notadamente prova pericial grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a causa estiver madura e não houver necessidade de produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A controvérsia acerca da existência de relação jurídica, com impugnação expressa da assinatura aposta em contrato, configura questão fática relevante que demanda dilação probatória.

5. A verificação da autenticidade de assinatura em documento contratual constitui matéria técnica que, em regra, exige prova pericial grafotécnica.

6. A prolação de sentença sem oportunizar às partes a especificação e produção de provas caracteriza supressão da fase instrutória.

7. A ausência de instrução probatória adequada compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

8. Reconhecido o vício processual, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pela Vara Única de Monte Alegre, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por SUANE BRITO DA SILVA.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

Declarar a inexistência do débito objeto da negativação promovida pela ré em nome da autora;

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data da negativação);

Determinar à ré que proceda à imediata exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito em relação ao débito discutido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante requer, em sede preliminar, a nulidade da sentença por dois fundamentos de ordem processual. O primeiro diz respeito à ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, o que, no entendimento da recorrente, converteu a sentença em uma decisão surpresa, configurando cerceamento de defesa. O segundo fundamento preliminar concerne à inversão do ônus da prova operada na própria sentença, e não na fase instrutória, o que, segundo a recorrente, contraria a jurisprudência pacificada do STJ no sentido de que a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução, e não regra de julgamento, devendo ser decretada antes de encerrada a instrução, sob pena de nulidade.

No mérito, a apelante sustenta, em síntese, que a autora é titular da Conta Contrato nº 3008235138, vinculada à instalação residencial localizada na Travessa Recanto da Paz, nº 80, Casa B, Bairro Portelinha, em Monte Alegre/PA, estando seu nome vinculado à unidade consumidora desde 20/06/2018. Afirma ter apresentado, em contestação, documento intitulado "Pedido de Financiamento de Padrão de Entrada", devidamente assinado pela própria consumidora, o qual comprovaria a contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Aduz que o magistrado singular não analisou referido documento, concluindo, equivocadamente, pela ausência de provas robustas da contratação. Argumenta que a negativação questionada se refere à fatura de consumo de novembro de 2021, no valor de R$415,80, lançada em 23/11/2022, estando a fatura em aberto até o momento, o que tornaria a inscrição nos cadastros de inadimplência legítima.

Ainda no mérito, a recorrente pugna, em caráter subsidiário, pelo afastamento do dano moral, por ausência de ato ilícito comprovado e de efetivo prejuízo à honra ou à imagem da apelada. Sustenta que a simples alegação de negativação, desacompanhada de prova concreta de dano, não é suficiente para ensejar a responsabilidade civil. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00, por entender que o valor se mostra excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal concentra-se na verificação da existência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, na legitimidade da negativação do nome da apelada. Todavia, a adequada solução dessas questões pressupõe o exame de matéria processual antecedente, consistente na regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem.

No caso, constata-se que a sentença foi proferida logo após a apresentação da réplica, sem que se oportunizasse às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, o que caracteriza indevida supressão da fase instrutória.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a causa estiver madura, isto é, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Tal hipótese, contudo, não se verifica quando há controvérsia fática relevante dependente de dilação probatória, circunstância que impõe a abertura da fase instrutória, com a devida participação das partes.

No caso concreto, a apelada impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante do documento contratual apresentado pela concessionária de energia, negando a existência de vínculo jurídico. Trata-se de alegação que desloca o eixo da controvérsia para questão eminentemente técnica, cuja apuração demanda, em regra, a produção de prova pericial grafotécnica.

Diante desse cenário, a necessidade de dilação probatória mostra-se evidente. A autenticidade da assinatura aposta no contrato constitui elemento central para o deslinde da demanda, não sendo possível ao magistrado formar convicção segura com base apenas nos documentos unilateralmente produzidos. A ausência de oportunidade para que as partes requeiram e produzam provas, especialmente aquela de natureza pericial, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a nulidade da sentença decorre, precisamente, da supressão da fase instrutória, consubstanciada na ausência de oportunidade para que as partes especifiquem e produzam as provas necessárias, em contexto no qual a dilação probatória se revela indispensável, sobretudo diante da impugnação da assinatura do contrato apresentado pela concessionária.

Diante desse vício processual, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, assegurando-se às partes o pleno exercício do direito à prova e ao contraditório substancial, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada às partes a especificação das provas e, se pertinente, realizada a instrução probatória, com especial atenção à prova pericial grafotécnica.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026